Tribunal: STF
Processo: RE 413080
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CF, 
   ART. 8º, IV, "IN FINE") - SERVIDOR PÚBLICO - EXIGIBILIDADE - 
   PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO 
   - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART. 18 
   E DO § 2º DO ART. 557 DO CPC - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A 
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento no 
   sentido de que se revela exigível dos servidores públicos civis a 
   contribuição sindical prevista no art. 8º, IV, "in fine", da 
   Constituição. Precedentes.

- A mera circunstância de a parte 
   recorrente deduzir recurso de agravo não basta, só por si, para 
   autorizar a formulação de um juízo de desrespeito ao princípio da 
   lealdade processual.

É que não se presume o caráter malicioso, 
   procrastinatório ou fraudulento da conduta processual da parte que 
   recorre, salvo se se demonstrar, quanto a ela, de modo inequívoco, 
   que houve abuso do direito de recorrer. Comprovação inexistente, na 
   espécie.